Tribunal: TJMT
Processo: 0008028-18.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ANA ALMIRA GALVÃO DOURADO E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 8028/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO––– URV – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 DO STJ – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
Estando o acórdão recorrido em parcial desconformidade com a ratio decidendi dos precedentes vinculativos proferidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), é imperativa a retratação da decisão para amoldar-se aos entendimento consolidado nos recursos paradigmáticos.
Em relação aos juros moratórios, a partir da citação válida, entre agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, o IPCA-E.
Juízo de retratação positivo.

AGRAVANTE(S):
ANA ALMIRA GALVÃO DOURADO E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Interposto Recurso Especial sob n. 25885/2016 pelos autores com fundamento no art. 105, III, alíneas ‘a’ e “c” da CF/88, contra acórdão da então 3ª Câmara Cível, determinou-se o retorno dos respectivos autos para eventual reapreciação do recurso de apelação, em razão do objeto do apelo estar em aparente desconformidade com a orientação do STJ , firmada no paradigma (Tema 905 ).
Em seguida, a relatora originaria sobrestou o presente recurso ate o julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso paradigmático .
Encerrado o julgamento, vieram-me, conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segundo as razões postas no Recurso Especial interposto, discute-se a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independe da sua natureza, para fins de atualização monetária e compensação da mora.
Pretendem os recorrentes no sobredito recurso especial, que seja reformado o acordão recorrido para determinar que a correção monetária seja calculada com base no IPCA.
O acordão sub examine proferido por esta Colenda Câmara, pronunciou pela inaplicabilidade do referido índice à correção monetária, mas da Taxa Referencial - TR, a partir de 30.06.2009, como se infere:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.(fl. 22)

Diante desse cenário, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, leading case do Tema n. 905, pontou, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.
Nesse ponto, merece retificação o acórdão a fim de amoldar-se, ao precedente vinculativo firmado no RE n. 870.947-SE, leading case do Tema 810, do STF e REsp n. 1.495/146/MG, leading case do Tema 905, do STJ, cujos índices são aplicáveis a depender da natureza da condenação, que no caso de pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desta feita, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC/15, exerço o juízo de retratação positivo, para dar PROVIMENTO EM PARTE, ao recurso de apelação a fim de reformar parcialmente a sentença, e, sob o manto do julgamento do REsp n. 149.5146/MG, leading case do Tema 905 , no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e, os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), de agosto de 2001 a junho de 2009, e a partir de julho de 2009, a incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR